Tribunal: TJDFT
Processo: 0726071-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0726071-65.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL COPIO, SILVANE FONSECA DE FREITAS COPIO AGRAVADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, PDG INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA D E S P A C H O Defiro o pedido retro (ID 13184944). Em vista da indisponibilidade do sistema do PJ-e, restituo o prazo conforme requerido. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2019 17:57:35. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador